Tribunal: TJES
Processo: 5002655-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMAR VIANA LAMEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002655-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMAR VIANA LAMEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade. Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002655-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMAR VIANA LAMEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de LUCIMAR VIANA LAMEIRO, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0005846-31.2021.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, bem como alega a ilicitude e fragilidade de provas de autoria, advindas do reconhecimento de pessoas.

Vamos aos fatos.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Repriso, o extraído da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...] Conforme consta no APFD, foi repassado via CIODES ocorrência relacionado a disparos de arma de fogo, onde um indivíduo foi alvejado, bem como que o veículo utilizado no crime seria um Logan prata. Em acompanhamento ao veículo pelo helicóptero da NOTAER, foi realizado cerco pela guarnição, a

qual conseguiu interceptar o carro e localizar LUCIMAR e NATAN, ora autuados, que foram reconhecidos com absoluta certeza pela vítima Lorran como sendo os autores dos disparos. No veículo foram localizadas 03 munições calibre .38, 01 munição calibre .380 e uma cápsula de mesmo calibre. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado LUCIMAR, sendo: (01) Termo Circunstanciado, (02) Ações penais, Guia de execução e registro no sistema Infopen. Nos registros criminais do autuado NATAN foram encontrados: (02) Ações penais, Guia de execução e registro no sistema Infopen. [...]Grifo nosso.

Ressalta-se, o informado pela apontada autoridade coatora: “Na data de 19 de outubro de 2023, os autos foram encaminhados para DIGITALIZAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO NO SISTEMA PJE, conforme Ato Normativo nº 083/2022 - TJES. Recebidos os autos no dia 15 de dezembro de 2023, estes foram virtualizados e levados à conclusão no dia 15 de janeiro de 2024. Na data de 11 de março de 2024, foi recebido o pedido de informações ora em análise. Os autos encontram-se conclusos para prolatação da sentença de pronúncia/impronúncia, como prioridade”. Grifo nosso.

Na presente impetração, a douta defesa do paciente requer a nulidade do reconhecimento do mesmo realizado pela vítima, conclui-se que tal pretensão, qual seja, a demonstração da nulidade do reconhecimento do paciente pela vítima, não encontra caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Sobre este tema, deixo assente, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento por foto é válido, ainda que sem reconhecimento pessoal em Juízo, quando amparados por outros elementos.

Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao fumus commissi delicti e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Importante, destacar que extrai-se, ainda, da consulta realizada no INFOPEN, que o paciente ostenta quatro condenações, sendo uma pela prática do delito de homicídio, uma por ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal, outra pela prática do delito de uso de drogas e outra por desobediência, bem como responde à ação originária desta impetração pela suposta prática de homicídio.

Portanto, entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, de que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada, bem como apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, mantém-se foragida da justiça, fazendo pesar sob a mesma a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Nesse sentido:

[
...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais, quanto ao alegado constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não verifico atraso causado pelo magistrado “a quo” no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.